Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713907-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. DECISÃO A parte autora/apelada informa, no ID 56398222, ter aderido ao REFIZ-2023, requerendo a desistência do recurso, para a qual prescindia da intimação da parte contrária. Assim, em face da desistência manifestada, nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Preclusa, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora